Tribunal: TJBA
Processo: 8002118-25.2016.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002118-25.2016.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMILIANA RAMOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CUSTODIO LACERDA BRITO, MARIA LUIZA LAUREANO BRITO, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: RONALDO ALVES LIMA e outros (4)

Advogado(s)
:
EDER ADRIANO NEVES DAVID

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. AVERBAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E OBSCURIDADES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II - Não se prestam os embargos declaratórios para a rediscussão do mérito da decisão, funcionando apenas como meio de aperfeiçoamento e integração do julgado.

III - Inexiste omissão quanto à análise da legitimidade da inventariante, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao reconhecer que a inventariante representava apenas metade ideal do imóvel confrontante e não possuía poderes para dispor do bem sem autorização judicial.

IV - Não há obscuridade nos efeitos da nulidade declarada, sendo certo que a nulidade absoluta opera efeitos retroativos por sua própria natureza, conforme pacífica jurisprudência.

V - A questão atinente à competência territorial foi adequadamente analisada, tendo o acórdão fundamentado a competência do Juízo de Caetité com base na localização do imóvel atingido pela retificação ilegal.

VI - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8002118-25.2016.8.05.0036
, em que figuram como
Embargante EMILIANA RAMOS DE OLIVEIRA
e como
Embargados JOAQUIM CARLOS ALVES LIMA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.